Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e para determinar que autorizasse tratamento de DAYSE PENA DOS REIS. A ação de obrigação de fazer foi ajuizada sob fundamento de que a autora seria titular de plano de saúde celebrado junto à REDE UNIMED e que necessitaria atendimento médico de urgência para tratamento de neoplasia maligna. O médico assistente prescreveu radioterapia com urgência e afastou a possibilidade de remoção da paciente para tratamento fora de Brasília. O pedido foi recusado pelo plano de saúde e sob o argumento de que a segurada encontrava-se fora da área de cobertura do plano de saúde. Pela decisão recorrida, foi determinado à agravante que autorizasse e custeasse o tratamento sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a R$100.000,00. Nas razões recusais, a agravante argumentou que a autora teria contrato com a “UNIMED GOIÂNIA”, pessoa jurídica distinta. Logo, não poderia ser responsabilizada pelo cumprimento das obrigações contratadas com terceiros. A multa diária fixada em R$5.000,00 por eventual descumprimento da ordem seria excessiva e não atenderia ao pressuposto da razoabilidade. Requereu a atribuição de feito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para “revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada”. Preparo regular sob ID 21422645. O recurso foi distribuído à minha relatoria por prevenção em relação ao agravo de instrumento n. 0747379-26.2020.8.07.0000, em que é recorrente a UNIMED GOIÂNIA. É o relatório. Decido. A agravante pretende reverter decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o cumprimento de obrigação assumida em contrato de plano de saúde. Quanto à ilegitimidade passiva, sustentada no fato do contrato foi firmado entre a autora e outra unidade da UNIMED, que goza de autonomia para decidir quanto à autorização de exames e tratamentos, a questão foge possibilidade de conhecimento em sede de agravo (art. 1.015, CPC). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita, pois não há elementos concretos para afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. De acordo com a tese da inicial, a Sra. Dayse é portadora de neoplasia maligna (carcinoma endométrio) e, apesar de ser beneficiária de um plano de saúde operado pela UNIMED, teve recusado o pedido de autorização para se submeter a sessões de radioterapia. Por essas razões, requereu a concessão de tutela provisória para determinar às rés que providenciem as autorizações necessárias. O cartão de identificação id 74979394 mostra que o plano está em vigor e que, aparentemente, não há carências a cumprir. O relatório do médico assistente (id 74983001) registra que a autora é portadora de “carcinoma de endométrio, EC T3bN1Mx, considerada como doença irressecável ao diagnóstico, sendo submetida a QT com Carbo e Taxol, último ciclo em 14/09/2020, evoluindo com persistência de sangramento vaginal e dor pélvica”. Em razão disso e a partir dos resultados de exames, o médico concluiu: “A paciente acima descrita será submetida a tratamento paliativo de URGÊNCIA com radioterapia externa, com a finalidade hemostática e tentativa de controle de dor pélvica, conforme solicitado na guia de autorização. Atualmente apresenta queda do estado geral, não sendo possível a remoção da mesma para tratamento fora do domicílio de residência” (destaquei). Apesar do que foi ressaltado pelo médico, a UNIMED negou a autorização pelo motivo “credenciado fora da abrangência geográfica do plano” (id 74983004). Contudo, como se trata de situação de urgência, o limite de abrangência territorial deve ser afastado, mas não pelo argumento utilizado na petição inicial. De fato, a regra contratual invocada pela autora diz respeito apenas aos ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DECORRENTES DE ACIDENTE PESSOAL (id 74983000). Seja como for, incide neste caso o artigo 35-C, I, da lei n° 9.656/98, segundo o qual “é obrigatória a cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. A guia id 74983002 mostra que fora solicitada pelo médico assistente um exame de tomografia computadorizada (TC) “para planejamento de RT [radioterapia] de URGÊNCIA”. Além disso, o relatório do médico assistente registrou a necessidade de “tratamento paliativo de URGÊNCIA com radioterapia externa”, ressaltando a impossibilidade de remoção da autora em razão das frágeis condições de saúde. Portanto, a Sra. Dayse não está em condições de se deslocar para a área geográfica de abrangência do plano (Goiânia) e deve ser submetida ao tratamento o quanto antes. Finalmente, considerando o que as UNIMED’s costumam alegar em suas contestações, destaco desde já o entendimento do STJ sobre a responsabilidade das entidades que integram o mesmo grupo, reafirmado em julgado bastante recente: (...) Por todas essas razões, concedo a tutela provisória e determino às rés, solidariamente, que providenciem as autorizações necessárias para que a Sra. Dayse seja submetida aos procedimentos necessários ao seu tratamento, conforme descrição da “Guia Operadora: 23058503” (id 74983004). Fixo o prazo de 1 (um) dia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Mas Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. A alegação de ilegitimidade passiva em nada se assemelha às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. A mitigação do rol do artigo 1.015 pela jurisprudência não alcança a possibilidade de se discutir a ilegitimidade alegada e rechaçada pelo juízo a quo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) Quanto ao segundo fundamento, a revisão das atreintes, o cabimento deste recurso é igualmente discutível, uma vez que, em decisão anterior desta Relatoria e no bojo do recurso interposto pela UNIMED GOIANIA, o critério de cobertura do tratamento fixado na decisão de primeiro grau foi alterado da integralidade para o reembolso segundo a tabela do plano de saúde. De outro lado, a discussão sobre a revisão da multa cominatória não comporta imediata intervenção do relator, porque não revela urgência ou risco de dano irreversível caso se aguarde o pronunciamento do Colegiado. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Associem-se os presentes autos aos do agravo de instrumento n. 0747379-26.2020.8.07.0000, para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator